Tribunal: TJMT
Processo: 1060761-10.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060761-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 020.089.831-02 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1060761-10.2019.8.11.0041

Apelação nº
1060761-10.2019.8.11.0041

Apelante
: Juciley Ribeiro de Morais

Apelado:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SUPERADA - MÉRITO - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS QUE BASEARAM A BUSCA E APREENSÃO - ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA - RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada a quitação das parcelas que motivaram o ajuizamento da busca e apreensão, é caso de improcedência da ação, bem como de restituição do veículo apreendido à parte requerida ou, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.

No caso, a requerida sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que, apesar de ter realizado os pagamento de maneira adequada, teve seu veículo apreendido, de modo que satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1060761-10.2019.8.11.0041

Apelação nº 1060761-10.2019.8.11.0041

Apelante
: Juciley Ribeiro de Morais

Apelado:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Juciley Ribeiro de Morais.

Ação
: Busca e Apreensão, que o apelado move em desfavor da apelante.

Sentença
: julgou procedente a ação para consolidar o domínio e a posse do bem apreendido liminarmente nas mãos do autor, bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada e determinou a expedição de ofício ao Detran, a fim de autorizar a transferência do veículo. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id.
47215583)
: sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que não há qualquer parcela com vencimento indicado para 29.01.2019, bem como que a parcela referente a abril/2019 jamais existiu, o que restaria comprovado por meio de gravação de conversa em áudio.

Alega que a soma das parcelas pagas pelo apelante nos meses de dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019 corresponde a R$ 7.206,41, de modo que a cobrança no valor de R$ 4.183,80 se mostra ilegítima.

Suscita prejudicial de mérito, em que afirma que não há nos autos documento comprobatório da sub-rogação da seguradora nos direitos do proprietário fiduciário, como apólice ou recibo que comprovem a quitação ao segurado.

Sustenta que a ilegitimidade da seguradora é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, bem como que a ação é descabida.

Informa que adquiriu Consórcio Nacional Volkswagen e foi contemplado com Carta de Crédito. Aduz que sempre realizou os pagamentos das prestações em dia.

Defende que a ação está fundada em dívida inexistente, porquanto foi ajuizada em 18.12.2019, com objetivo de cobrança de suposto débito de prestação com data de vencimento em 29.01.2019, portanto em momento posterior. Ainda, alega que a mencionada data é referente à realização da Assembleia do Consórcio e não há sequer parcela a vencer naquela data.

Afirma que as datas de vencimento das parcelas são diversas daquelas trazidas pela seguradora, o que indica erro na cobrança.

Assevera pela possibilidade de se ofertar reconvenção em Ação de Busca e Apreensão, já que a legislação que regula o tema é genérica quanto à resposta do devedor.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a ilegitimidade ativa da seguradora e, no mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão, bem como para julgar procedente a reconvenção proposta pelo apelante, para condenar a seguradora ao pagamento de pena de multa em 50% do valor originalmente financiado, além de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 e inversão de ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 47215596).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1060761-10.2019.8.11.0041

Apelação nº
1060761-10.2019.8.11.0041

Apelante
: Juciley Ribeiro de Morais

Apelado:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação interposta por
Juciley Ribeiro de Morais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, que lhe move

Mapfre Seguros Gerais S.A.,
para consolidar o domínio e a posse do bem apreendido liminarmente nas mãos do autor, bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada e determinou a expedição de ofício ao Detran, a fim de autorizar a transferência do veículo. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, verifica-se que a parte requerida apresentou dois recursos de apelação em face da mesma sentença em Id. 47215582 e Id. 47215587.

No entanto, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, somente é possível a interposição de um único recurso pela mesma parte contra a mesma decisão. Interpostos dois recursos, não se deve conhecer do segundo, porquanto se opera a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. 1.
Mister consignar que "é assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016" (AgInt no AREsp 1.097.778/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/10/2017). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1359151/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 22/04/2019).

Insta salientar que, apesar de ter havido determinação por parte do juízo
a quo
de que o apelante deveria escolher qual dos recursos a ser considerado nos autos (Id. 47215593 e Id. 47215594), essa hipótese não encontra respaldo na legislação processual, de modo que não há como conhecer do segundo recurso interposto, em razão de se verificar a preclusão do ato.

Posto isso,
é caso de não conhecimento do segundo recurso de apelação no Id. 47215587, em razão da preclusão consumativa
.

Passa-se à análise do mérito recurso de apelação (Id. 47215582).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a quitação da dívida pela parte requerida, ora apelante.

A lide advém de contrato de consórcio de veículo com garantia de alienação fiduciária, firmado entre a requerida
Juciley Ribeiro de Morais
e
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda.,
para aquisição de veículo Volkswagen Voyage 1.6, ano 2018, no valor de R$ 53.500,00 (Id. 47211996).

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em razão do não pagamento das parcelas vencidas em janeiro, fevereiro, março e abril de 2019.

No entanto, a requerida alega que quitou a dívida relacionada ao contrato e que não há qualquer parcela com vencimento em aberto, bem como aduz que a parcela referente a abril/2019 sequer existiu, já que o contrato teria finalizado em março/2019.

Do exame, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, trouxe cópias das prestações supostamente devidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, a fim de demonstrar a quitação do contrato (Id. 47215568 e seguintes).

Nota-se que, com relação à parcela do mês de janeiro/2019, o comprovante se mostra ilegível (Id. 47215568 - Pág. 3). Porém quanto às parcelas relativas aos meses fevereiro/2019 (Id. 47215568 - Pág. 2) e março/2019 (Id. 47215568 - Pág. 1), é possível verificar que resta comprovado o pagamento.

Ademais, a requerida trouxe gravação de áudio em que o funcionário da empresa credora reconheceu que foram realizados os pagamentos das parcelas que motivaram a busca e apreensão, referentes aos meses de janeiro/2019 e seguintes, o que corrobora os comprovantes trazidos pela parte autora (Id. 47215586).

Ainda, a gravação corrobora igualmente com as alegações do apelante de que o contrato está quitado, porquanto a última parcela foi a referente ao mês de março/2019 e não há parcelas em aberto.

Por outro lado, insta salientar que a parte autora, ora apelada, sequer impugnou os mencionados recibos.

Assim, verifica-se que restou comprovada a quitação das parcelas que motivaram a presente busca e apreensão.

Desse modo, se à época de ajuizamento da ação de busca e apreensão não havia parcelas em aberto, porquanto restou comprovada a quitação do contrato, é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e determinar a restituição do veículo apreendido à requerida ou, em caso de impossibilidade, que seja realizada a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. 1.
Se à época do cumprimento da liminar não havia mora, eis que celebrado e quitado o acordo extrajudicial com o banco referente às parcelas em atraso, a ação deve ser julgada improcedente com indenização por perdas e danos
, sem prejuízo da multa do art. 3º, § 6º, do Dec-Lei 911/69, tendo em vista que era dever do banco informar a celebração de acordo extrajudicial nos autos. 2. Sofre abalo moral o consumidor que celebra acordo extrajudicial para adimplemento das parcelas em atraso, paga regularmente os boletos, e mesmo assim tem o bem apreendido. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Recurso da ré reconvinte parcialmente provido, desprovido o apelo do autor” (TJSP;

Apelação Cível 1004468-46.2018.8.26.0038; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020).

“ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção
. Insurgência da financeira no tocante ao reconhecimento do pagamento de parcela tida como não paga. Réu que apresentou comprovante de pagamento do débito acusado, não infirmado pela financeira. Não reconhecimento de inadimplência. Solução que inviabiliza a reforma da r. sentença de improcedência da ação de busca e apreensão. Caracterização de dano moral in re ipsa. Inscrição indevida do nome do devedor fiduciante nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado. Prescindível comprovação a tal propósito. Quantum indenizatório mantido. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso desprovido” (TJSP;

Apelação Cível 1008864-08.2016.8.26.0565; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão - Demanda ajuizada sob a alegação de inadimplemento no pagamento de parcelas do financiamento - Descabimento, pois o réu comprovou que havia quitado todas as prestações mensais - Veículo apreendido indevidamente em decorrência da medida liminar concedida na ação e posteriormente restituído ao requerido - Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide - Autor que pretendia comprovar que o comprovante de pagamento juntado aos autos pelo demandado não se prestava a tal fim, existindo débito em aberto - Desnecessidade de outras provas diante da suficiência dos documentos acostados aos autos Sentença que acertadamente reconheceu a improcedência da ação - Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa - Descabimento, posto que o feito foi julgado antecipadamente, não se justificando o arbitramento de verba honorária no patamar máximo legal - Redução para 15% do valor atualizado da causa - Preliminar rejeitada - Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1009998-51.2019.8.26.0020; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

Ademais, verifica-se que é caso de julgar procedente a reconvenção ofertada pela requerida.

Nessa linha, nota-se que a requerida sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que, apesar de ter realizado os pagamentos adequadamente e a tempo certo, teve seu veículo apreendido.

Nesse sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou o busca e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (TJSP;

Apelação Cível 1053218-45.2018.8.26.0114; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019).

Assim, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$ 10.000,00, bem como porque em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reforma a sentença e julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão, bem como para julgar procedente a Reconvenção, para determinar a restituição do veículo apreendido à parte requerida ou, em caso de impossibilidade, que seja realizada a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores, bem como para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 10.000,00 à requerida, ora apelante, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405 CC).

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 20% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração relativa ao art. 85, §11º do CPC, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020